Tribunal: TJMT
Processo: 0013847-58.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0013847-58.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MANOEL AMARO DA SILVA - CPF: 204.904.451-87 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Manoel Amaro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que extinguiu o processo ao reconhecer a hipótese de liquidação zero em ação ordinária para revisão de subsídios decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4.
O perito judicial verificou que, embora tenha havido uma defasagem de 11,82% no mês de março de 1994, a remuneração foi reajustada nos meses subsequentes, não havendo perda remuneratória global
.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

NÚMERO DO PROCESSO:
0013847-58.2015.811.0003

APELANTE(S):
MANOEL AMARO DA SILVA

APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”
, interposto por MANOEL AMARO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0013847-58.2015.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 269543276):

“
VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
MANOEL AMARO DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de agente de vigilância, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 163007279).

O Município concordou com o laudo pericial (id. 163495737).

A parte autora impugnou o laudo sob a alegação de que em março/94 o valor devido era 109,42, mas foi recebido o valor de R$ 97,85, o que gerou uma diferença 11,82% (id. 164535979).

É o relatório.

Decido.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei nº
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de Dário Barbosa dos Santos, referente ao cargo do autor no período de 11/1993 a 02/1994.

Em cumprimento ao acórdão, o perito considerou, além do vencimento base,
as demais verbas que compõem a remuneração total dos servidores.

Ressaltou que não foram incluídos o adicional noturno, adicional por tempo de serviço e demais gratificações, pelo fato de tais verbas são calculadas com base no vencimento, conforme determina o § 3º do art. 22 da Lei 8.880/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
99,96
(artigo 22, I).

Meses/ano

Total da remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

21.782,40

238,32

91,40

Dez/93

27.228,00

327,90

83,04

Jan/94

53.130,57

458,16

115,97

Fev/94

69.771,60

637,64

109,42

Total URV

399,82

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

99,96

Média aritmética conf. § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

109,42

A seguir, o perito constatou que em
março/1994
o servidor recebeu o valor em URV de
97,85
; ou seja, inferior ao salário de
fevereiro/94
(
109,42)
, o que contraria o
§2º, do artigo 22
. 10,57

Meses/ano

Total da remuneração

URV último dia mês referência

Valores em R$

Mar/94

91.101,60

931,05

97,85

Abr/94

109,42

1.323,92

R$ 109,42

Mai/94

116,40

1.908,68

R$ 116,40

Jun/94

116,40

R$ 116,40

Jul/94

116,40

R$ 116,40

Ago/94

126,00

R$ 126,00

Set/94

141,60

R$ 141,60

Out/94

141,60

R$ 141,60

Nov/94

156,00

R$ 156,00

Dez/94

156,00

R$ 156,00

Todavia, o perito verificou que a perda ocorrida o mês de março (-10,58%) foi recomposta a partir dos salários de maio (R$ 116,40 – 6,37%), agosto (R$ 126,00 – 15,15%) setembro (R$ 141,60 – 29,40%) e novembro de 1994 (R$ 156,00 – 42,56%), de modo que não são
devidas quaisquer diferenças nos vencimentos do autor
.

Nota-se que os reajustes concedidos pelas Leis Municipais
nº 2.159/94
e
2.171/94
(11,92%) objetivaram justamente recompor as perdas salariais dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, conforme se infere do
parágrafo único, do

artigo 1º,
das mencionadas leis.
In verbis
:

“
Parágrafo único:
O percentual do Caput deste Artigo representa a diferença apurada entre o salário do mês de janeiro do corrente ano convertido pela URV (Unidade Real de Valor) de 30 de janeiro deste ano, comparada com o salário convertido em URV pelo valor desta em 28 de fevereiro do mesmo ano
, que serviu de base para o salário pago no mês de abril próximo passado, conforme Lei nº 2.148/94 e anexo Nº I a esta Lei
”.

Como se vê, referidas leis municipais tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, de modo que é totalmente possível a compensação do reajuste concedido por tais leis com o índice aferido na conversão dos vencimentos em URV.

Entender de forma diferente implica em contribuir com o enriquecimento ilícito da servidora, causando, assim, grande prejuízo financeiro ao ente público, uma vez que já houve a recomposição da defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Registra-se o que a jurisprudência veda é a compensação com
reajuste salarial
concedido posteriormente, o que não é o caso.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão.

Ressalta-se que o objetivo da perícia não é somente encontrar defasagem, mas também possível recomposição desta por meio de reestruturação financeira da carreira do servidor, como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. PERÍCIA DESCONSIDEROU TOTALIDADE DE PROVENTOS NA BASE DE CÁLCULO SALARIAL. ARTIGOS 22 E 25 DA LEI 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1- De acordo com os parágrafos 3° e 4° do artigo 22 da Lei n° 8.880/1994, para fins de cálculo deve ser considerado como base o salário família e as vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário, assim como vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica. 2- Havendo laudo elaborado sem integrar todas as verbas recebidas, ou ainda, sem justificar o porquê de não as integrar ao cálculo, deve ser anulada a sentença que reconheceu “liquidação zero” para produção de nova prova pericial, observados os critérios da lei. 3-
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)”

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio de perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, porque a servidora recebeu a mais do que pleiteia, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei
8.880
/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Ituverava. Ação ordinária com pedido de recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, na forma da Lei nº 8.880/94
.
Fase de cumprimento de sentença. Extinção da execução diante da ausência de diferença apurada. Conversão de vencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor
. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.
1. Trata-se o caso de cumprimento de sentença em que a exequente apresenta planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.
Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótese de liquidação zero. Possibilidade de extinção do processo.
Recurso desprovido. (TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; Julg. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como do índice, acaso constatado.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. “LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 13/04/2010).”

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem apurados na liquidação da sentença, nos termos do inciso II, §4º do artigo 85 do CPC (id. 110209758).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida. (TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5ª R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
LIQUIDAÇÃO ZERO. HONORÁRIOS
. 1. A apuração dos valores de imposto de renda a restituir deve considerar a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano-calendário em que houve a retenção indevida do tributo, bem como as deduções e descontos realizados em conformidade com a legislação vigente e a eventual restituição administrativa já ocorrida. 2
. Se, efetuado o cálculo, é constatado que não há diferenças a pagar, deve ser extinta a execução. 3. Na medida em que os honorários estão atrelados ao valor da condenação e que nada há a restituir, por decorrência lógica é inviável o prosseguimento do feito executivo também com relação à verba de sucumbência
. (TRF4, AC 5054633-73.2014.404.7100, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 16/07/2015).

Assim, é incabível o prosseguimento da execução em relação à verba honorária de sucumbência fixada na demanda de conhecimento.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero” após realização perícia contábil.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as opiniões do perito, que foram acolhidas pelo juízo
a quo
, estão em total desconformidade com a jurisprudência já consolidada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que outros reajustes não se prestam a recompor as perdas da URV.

Pontua que o perito efetivamente encontrou defasagem na remuneração da parte recorrente de 11,82% no mês de março de 1994. Portanto, não há que se cogitar a liquidação zero proposta na sentença.

Argumenta, ademais, que admitir a extinção do julgado na forma disposta na sentença viola a coisa julgada material, uma vez que o título apenas pode ser revisto por ação rescisória, a qual não foi manejada pela parte interessada.

Por essas razões, requer (ID. 269543278):

“
1. O total provimento deste recurso de apelação para
RECONHECER A DEFASAGEM
havida na remuneração do recorrente, disposta no laudo pericial (id. 163007279),
no percentual de 11,82%
, determinando o cumprimento definitivo de sentença para cobrança e implementação das diferenças em primeira instância;

2. Acaso verificado algum equívoco ou incorreção na perícia, seja
DECRETADA DE OFÍCIO A NULIDADE
da sentença, determinando a realização de nova perícia contábil, observando-se os parâmetros do título judicial e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caso específico do servidor recorrente;

3. Por corolário, pugna pelo restabelecimento e majoração dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
arbitrados no processo de origem, nos termos da lei de regência”.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, defende que a análise da questão pelo perito do juízo está correta, pois houve a efetiva implementação de eventuais perdas decorrentes da URV pela reestruturação da carreira dos servidores promovida com a Lei Municipal n.° 3.247/00, motivo pelo qual protesta pelo não provimento do apelo (ID. 269543283).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, por constatar a ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 274756357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
”,
interposto por MANOEL AMARO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0013847-58.2015.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – ÍNDICE DE REAJUSTE DA URV
” em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, julgada procedente para “o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (18/9/2010), até a data de sua aposentadoria (1/6/2011), tendo por base o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV” (ID. 186834703).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido a esta Egrégia Corte,
oportunidade na qual esta Segunda Câmara de Direito Público, deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, negou provimento ao recurso do município e, em reexame, retificou parcialmente a sentença, cujo acórdão foi, assim, lançado (ID. 186834187 – pág. 02/12):

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – SERVIDOR APOSENTADO PELO INSS – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL -LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Ainda que o autor seja aposentado pela Autarquia Federal o município é o responsável pelo pagamento decorrentes de errônea conversão de moeda, de modo que não há se falar em ilegitimidade passiva do Município.

2 – “O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa. (...)” (Ap 94845/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015).

3 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

4 - Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.

5 - “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

6 – Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

7 – Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral”.

O acórdão transitou em julgado na data de 21.05.2018 (ID. 186834187 – pág. 20) e, na sequência, a parte postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento (ID. 186834187 – pág. 22).

Realizada a perícia contábil (ID. 186834679), o magistrado singular constatou que o laudo foi elaborado com base em fichas financeiras de servidor paradigma, em detrimento às folhas de pagamento do servidor, motivo pelo qual determinou a repetição do ato (ID. 186834694).

Com as novas determinações, o perito contábil apresentou novo laudo, no qual concluiu que
“
não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora
”
(ID. 186834723).

O juízo
a quo
, diante disso, julgou extinto o processo, por reconhecer a hipótese de liquidação zero (ID. 204607686), sentença essa que foi objeto de recurso de apelação (ID. 186834746) e anulada, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara de Direito Público, nos termos do acórdão a seguir (ID. 204607686):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS – NOVA PERÍCIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 480, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.° 8.880/1994.

2. Constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo artigo 22, da Lei n.° 8.880/94, bem como os critérios estabelecidos no acórdão exequendo, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que seja realizada nova perícia, nos termos do artigo 480, do CPC, com o propósito de esclarecer e apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte apelante”.

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, determinou-se a intimação do
expert
para apresentar novo laudo, observado o que foi decidido por esta Egrégia Corte (ID. 269541788).

O perito, ato seguinte, solicitou a apresentação de fichas financeiras no período de novembro de 1993 a dezembro de 1994 (ID. 269541792). Porém, diante da desídia da municipalidade em apresentar os documentos solicitados, o juízo
a quo
intimou o profissional para realizar a perícia somente com base nos documentos existentes nos autos (ID. 269543254).

Ato seguinte, juntou-se aos autos o laudo pericial, no qual o perito contábil apresentou novos cálculos, com a seguinte justificativa
“
Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras existentes aos autos, tendo em vista que não foram juntadas outas e houve a determinação para realização somente com os elementos existentes nos autos, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês
” (ID. 269543257).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero, ora impugnada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o consignado no relatório, a parte apelante argumenta que o perito reconheceu a existência de defasagem em relação ao mês de março de 1994, no percentual de 11,82% e que, por isso, a sentença apresenta equívoco, porquanto eventual reestruturação de carreira não é apta a supri-la.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

No pressuposto fático, como justificado pelo
expert
, a nova perícia judicial utilizou os parâmetros do servidor paradigma, tendo em vista que somente foram apresentadas fichas do servidor agravante referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993 e de fevereiro de 1994,
inviabilizando a análise exclusivamente com relação aos seus dados
, diante da necessidade de elaboração de média aritmética.

À vista disso, a despeito de ter sido oportunizada a dilação probatória anteriormente, faz-se necessária a admissão da referida prova técnica, mediante a utilização de informações de paradigma, porquanto o fornecimento de dados não foi atendido pelas partes. Além disso, passados mais de 30 (trinta) anos dos fatos, sua obtenção se mostra inviável, especialmente se considerar que a presente ação se arrasta por mais de 10 (dez) anos sem o encerramento da cognição.

Nesse ponto, constata-se que o a perícia técnica é conclusiva no sentido de que inexiste diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (ID. 269543257):

“[...]

3. CONCLUSÕES

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, complemento constitucional, salário-família e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 109,42;

b) Em março o valor recebido foi de R$ 97,85, ou seja, abaixo do devido em R$ 11,57, o que representou uma perda de 11,82%;

c) Porém, no mês de abril o valor recebido foi de R$ 109,42, ou seja, a perda ocorrido cessou nesse mês;

d) Nos meses de maio, junho e julho os valores recebidos foram de R$ 116,40, portanto, acima do que era devido;

e) Nos meses agosto a parte recebeu R$ 126,00;

f) A partir de setembro a remuneração foi elevada para R$ 141,60;

g) Em novembro e dezembro a remuneração passou para R$ 156,00;

h) Assim, conclui-se que não houve prejuízo na conversão da URV
”.

Portanto, diante da perícia contábil realizada, não há que se falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
”
.

(N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023). (Grifo Nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2-
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.

(N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, motivo pelo qual não assiste razão à parte apelante em suas insurgências recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025